Tribunal: TJSP
Processo: 2045769-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 31025

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria dos Agravados. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Impossibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as

Ementa:
VOTO No 31025

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria dos Agravados. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Impossibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto (STJ, EREsp no 1.582.475-MG). Proventos previdenciários de baixo valor. Manutenção do mínimo existencial. Princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045769-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS, são agravados ALAN VANDRE DE
PAULA BARBOSA, AFRÂNIO SILVA BARBOSA e IRENE DE PAULA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045769-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31025
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045769-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS
AGRAVADOS: ALAN VANDRÉ DE PAULA BARBOSA E OUTROS
VOTO No 31025
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insurgência contra
decisão que indeferiu requerimento de penhora de 30% (trinta por
cento)
dos
proventos
de
aposentadoria
dos
Agravados.
Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares.
Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Impossibilidade, na
espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade,
consideradas as peculiaridades do caso concreto (STJ, EREsp no
1.582.475-MG).
Proventos
previdenciários
de
baixo
valor.
Manutenção do mínimo existencial. Princípio da dignidade da pessoa
humana. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10) interposto por
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada contra ALAN VANDRÉ DE PAULA BARBOSA E OUTROS,
contra a r. decisão (fls. 28/29) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de São João da Boa Vista, Dr. Danilo Pinheiro Spessotto, que indeferiu o
requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos dos Agravados.
Sustenta a Agravante, em síntese: (i) as tentativas de
localização de bens restaram infrutíferas; (ii) a legalidade da medida; (iii) ausência
de violação ao art. 833, inc. IV, do NCPC, pois a penhora de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos dos Agravados não afetaria sua subsistência; (iv) a flexibilização
da impenhorabilidade de proventos, conforme entendimento recente do C. STJ.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão e
deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos dos Agravados.
Não houve requerimento de antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 31/32).
Resposta ao recurso apresentada pelos Agravados Afrânio e
Irene (fls. 36/39).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045769-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31025
3
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu o
requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos dos Agravados,
por considerar alimentar a verba.
Segundo dispõe o art. 833, inc. IV, do NCPC, são
impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios”.
A hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade
da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), de modo a garantir ao devedor condições
mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida digno.
Ex vi legis, as exceções à regra da impenhorabilidade eram a
penhora para o pagamento de pensão alimentícia e da verba salarial quando esta
exceder a 50 (cinquenta) salários, vale dizer, “O NCPC avançou e permitiu a
penhora, fora das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão
somente daquilo que exceder a quantia de cinquenta salário
mínimos”, nos termos do § 2o do art. 833 do NCPC (Teresa Arruda Alvim Wambier
et. al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1.183, destacou-se).
Informado pela letra da lei, este relator entende se tratar de
regra absoluta, que não admite exceções, embora conhecedor da existência de
decisões judiciais em sentido contrário.
A divergência de interpretação chegou ao C. STJ, por meio de
duas correntes: (i) a primeira, na qual a única exceção à regra a impenhorabilidade
prevista no art. 649, inc. IV, do CPC/73 (atual art. 833, inc. IV, do NCPC) seria a do
§ 2o do mesmo dispositivo legal; e (ii) a segunda, na qual seria possível a penhora
de verbas alimentares quando a remuneração do devedor permitisse a sua
constrição, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Em razão da aludida divergência, a C. Corte Especial reuniu-se
para o julgamento do EREsp 1.582.475-MG, concluindo pela possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045769-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31025
4
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir, excepcionalmente e
conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por
cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita
apenas
à
exceção
explícita
prevista
no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para
além desta exceção explícita, é possível a formulação
de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor
de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30%
da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita
a partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em
favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor
tem
direito
ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução
civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento
dos
sujeitos
processuais.
Embora
o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim
de impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada
a
impenhorabilidade
daquela
parte
do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária
à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;
art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045769-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31025
5
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.”
(STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, maioria, j. 03.10.18, destacou-se)
Assim, diante do conflito de direitos fundamentais, vale dizer,
de um lado o direito do credor à satisfação do seu direito material e de outro o
direito do devedor à dignidade, o C. STJ avançou para admitir a flexibilização da
regra geral da impenhorabilidade.
Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso
concreto em que o devedor recebia remuneração mensal de R$ 33.153,04 (trinta e
três mil, cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), ou seja, valor bastante
vultoso.
Também cabe ressaltar que a penhora, conforme o caso
concreto, é admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos,
sem significar baliza fixa.
Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do
crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua
dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da
impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material.
Assim, a hipótese de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (i) a
remuneração mensal do devedor; (ii) o valor e a natureza da dívida; e (iii) a
capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor e (iv) o uso
da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito
material.
Feitas tais ponderações, passa-se ao caso concreto.
Na espécie, cuida-se de execução por quantia certa contra
devedor solvente aparelhada com instrumento particular de confissão de dívida (fls.
35/37 dos autos de origem), ajuizada em face dos Agravados, no valor originário de
R$ 3.402,61 (três mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos) fls.
01/03 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045769-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31025
6
Pretende o Agravante a penhora de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos declarados pelos Agravados Afrânio e Irene em seu imposto de renda,
o que não afetaria sua subsistência.
Por sua vez, as declarações de imposto de renda dos
Agravados (fls. 190/197 e 198/205 dos autos de origem) demonstram que: (a) o
Agravado Afrânio auferiu no ano de 2018 proventos previdenciários no valor de R$
6.939,36 (seis mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), o que
corresponde ao valor mensal aproximado de R$ 578,28 (quinhentos e setenta e oito
reais e vinte e oito centavos) fl. 191 e (b) a Agravada Irene auferiu no ano de 2018
proventos previdenciários no valor de R$ 25.680,45 (vinte e cinco mil, seiscentos e
oitenta reais e quarenta e cinco centavos), o que corresponde ao valor mensal
aproximado de R$ 2.140,03 (dois mil, cento e quarenta reais e três centavos) fl.
199.
No caso dos autos, respeitadas as razões recursais, a penhora
de percentual dos proventos de aposentadoria dos Agravados comprometeria sua
subsistência.
Assim, atento ao entendimento do C. STJ no julgamento do
EREsp 1.582.475-MG, bem assim aos baixos proventos previdenciários dos
devedores (R$ 578,28 e R$ 2.140,03), o valor e a natureza da dívida (R$ 3.402,61),
não se afigura a hipótese da flexibilização do art. 833, inc. IV do NCPC, pena de
inviabilizar a manutenção do mínimo existencial e a preservação do padrão de vida
digno dos devedores e, em consequência, violar o princípio da dignidade da pessoa
humana, razão pela qual, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator